Tribunal: STJ
Processo: 5069979-80.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752894 - SC (2024
/0358028-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: Z A A DE V
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega que os presentes aclaratórios têm o único objetivo de
prequestionar a matéria constitucional, visando recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser opostos no Superior Tribunal de Justiça com o fim exclusivo de prequestionamento
de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante jurisprudência do STJ, é inviável a apreciação de matéria constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da
própria Constituição Federal (art. 102, inciso III, da CF), se trata de competência
reservada ao STF.
5. Os presentes embargos de declaração não objetivam sanar quaisquer vícios
descritos no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não compete ao STJ examinar dispositivos constitucionais
para prequestionamento visando à interposição de recurso extraordinário".
Documento eletrônico VDA48166857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: f4087223-b32b-4a6f-aea1-31365bfefa5c

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; art. 5o, II, LIV e LVII, e art. 93, IX, da CF
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RHC n. 202.777/BA, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.765.650/SP, relator Ministro Reynaldo
13/5/2025
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
8/4/2025
15/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48166857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: f4087223-b32b-4a6f-aea1-31365bfefa5c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752894 - SC (2024
/0358028-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: Z A A DE V
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega que os presentes aclaratórios têm o único objetivo de
prequestionar a matéria constitucional, visando recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser opostos no Superior Tribunal de Justiça com o fim exclusivo de prequestionamento
de matéria constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante jurisprudência do STJ, é inviável a apreciação de matéria constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da
própria Constituição Federal (art. 102, inciso III, da CF), se trata de competência
reservada ao STF.
Documento eletrônico VDA48166862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:18
Código de Controle do Documento: 381d0e71-145f-4394-b113-ffcbe3163bb4

5. Os presentes embargos de declaração não objetivam sanar quaisquer vícios
descritos no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não compete ao STJ examinar dispositivos constitucionais
para prequestionamento visando à interposição de recurso extraordinário".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; art. 5o, II, LIV e LVII, e art. 93, IX, da CF
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RHC n. 202.777/BA, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.765.650/SP, relator Ministro Reynaldo
13/5/2025
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
8/4/2025
15/4/2025
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls. 645/647 opostos por Z A A DE
V em face de acórdão proferido pela Quinta Turma que ficou assim ementado:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
MERO
INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer, em
parte, do recurso especial e, com fundamento na Súmula
n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, negar-lhe
provimento, mantendo a condenação do agravante por
lesão corporal no contexto de violência doméstica, com
base em provas testemunhais e laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é
possível rever a conclusão das instâncias de origem, que
reputaram provadas a materialidade e a autoria dos
crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de
insuficiência probatória.
3. A questão também envolve a análise da alegação
de violação aos artigos 351, III, 564, V, e 619 do CPP, no
que tange à apreciação dos embargos de declaração pelo
Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. O relevante valor à palavra da vítima é conferido
em situações em que a violência doméstica é praticada na
clandestinidade e quando a vítima apresenta depoimentos
firmes e coerentes. No caso concreto, a vítima, quando foi
Documento eletrônico VDA48166862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:18
Código de Controle do Documento: 381d0e71-145f-4394-b113-ffcbe3163bb4

ouvida na polícia, estava embriagada, apresentando um
quadro
bastante
alterado
e
fazendo
afirmações
desconexas e contraditórias entre si, e em juízo
afirmou que não se lembra de nada.
5. As instâncias ordinárias identificaram elementos
probatórios suficientes para a condenação (laudo pericial e
testemunhos de policiais, porteiro e vizinha), sendo
inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas,
uma vez que a análise do mérito demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
6. Os embargos de declaração não são cabíveis
para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A análise do mérito que
Tese de julgamento:
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é
vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir
a causa em razão de mero inconformismo da parte".
Código Penal, arts. 129, §
Dispositivos relevantes citados:
9o, 147 e 150, § 1o; Lei n. 11.340/2006; Código de
Processo Penal, art. 386, VII.
STJ, AREsp n. 2.730.894
Jurisprudência relevante citada:
/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; AgRg no
17/12/2024
3/1/2025
AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
11/3/2025
."
18/3/2025

A defesa sustenta que os presentes aclaratórios têm o único objetivo de
prequestionar a matéria constitucional, visando recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal STF.
–
Invoca o teor da Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça STJ no sentido
–
de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de
.
prequestionamento não tem caráter protelatório"
Aduz que o acórdão embargado analisou, seja pela via direta ou reflexa, as
teses invocadas pelo ora agravante, quando da interposição do agravo em recurso
especial. Em razão disso, no entendimento da defesa, é "induvidosa a necessidade de
se acolher estes declaratórios para considerar prequestionados o art. 5o, II, LIV e LVII,
(fl. 645).
e art. 93, IX, da CF"
Assim, requer que esta Corte Superior considere prequestionados os arts. 5o, II,
LIV e LVII, e 93, IX, da CF.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA48166862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:18
Código de Controle do Documento: 381d0e71-145f-4394-b113-ffcbe3163bb4

Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
Os presentes embargos de declaração não objetivam sanar quaisquer vícios
descritos no art. 619 do CPP, porquanto visam, exclusivamente, o prequestionamento
de matéria constitucional.
Contudo, consoante jurisprudência do STJ, é inviável a apreciação de
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por
expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III, da CF ), se
trata de competência reservada ao STF. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E
ADEQUAÇÃO
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte, tal como
pretende o parquet.
2. Consoante asseverado no acórdão embargado,
não há falar em decreto prisional desprovido de
fundamentação, pois invocou o Magistrado de primeiro
grau, sobretudo, a reiteração delitiva do embargado.
Todavia, entendeu-se excepcionalmente suficiente, para os
fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas
outras que não a prisão, já que se está diante de crimes
praticados sem violência ou grave ameaça e que não
revelam, ao menos num primeiro momento, uma maior
gravidade e uma periculosidade acentuada do agente,
destacando o acórdão embargado que se trata do delito de
tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade
não exorbitante de drogas, a saber, cerca de 70g (setenta
gramas) de maconha e aproximadamente 5g (cinco
gramas) de cocaína.
Frisou o acórdão embargado, outrossim, que o
decreto prisional e o acórdão de origem fazem referência
apenas à prisão anterior referente ao Processo n.
8003972- 75.2023.8.05.0079, não havendo menção a
nenhuma outra incidência penal, tampouco àquelas
trazidas na inicial do agravo regimental, as quais, por se
tratar de recurso em habeas corpus, não podem ser
utilizadas por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida
complementação do decreto de prisão.
3.
"Não
compete
à
esta
Corte
Superior
enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA48166862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:18
Código de Controle do Documento: 381d0e71-145f-4394-b113-ffcbe3163bb4

Precedentes" (EDcl nos EDcl no AgRg no RHC n.
196.732/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
19/11/2024
4. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
é firme que 'não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
e profliga o que considera injustiças decorrentes do
decisum de inadmissibilidade dos embargos de retenção'
(EDcl no REsp n. 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro,
in DJ
)" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.182.329/SC,
12/11/1990
relator o Ministro Hamilton Carvalhido, DJe de
).
30/9/2010
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 202.777/BA, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que
desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega contradição no julgado,
afirmando a desnecessidade de reexame de provas para
afastar a decisão de pronúncia e o reconhecimento das
qualificadoras do delito, além de omissão quanto à fixação
de honorários ao defensor dativo e necessidade de
prequestionamento
para
interposição
de
recurso
extraordinário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade que justifique o acolhimento
dos embargos de declaração.
4. A questão também envolve a análise da
competência do Superior Tribunal de Justiça para fixação
de honorários advocatícios e para o prequestionamento de
matéria constitucional.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado não apresenta omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, tendo as
teses sido devidamente analisadas, com aplicação do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A fixação de honorários advocatícios devidos ao
advogado dativo, por atuação na fase recursal no âmbito
do STJ, é de competência do Estado de origem e deve ser
pleiteada naquela instância.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça
examinar dispositivos constitucionais para fins de
prequestionamento,
sob
pena
de
usurpação
da
competência do Supremo Tribunal Federal.
8. Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir matéria já decidida ou para manifestar mero
inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de
declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já
decidida. 2. A fixação de honorários advocatícios devidos
Documento eletrônico VDA48166862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:18
Código de Controle do Documento: 381d0e71-145f-4394-b113-ffcbe3163bb4

ao advogado dativo é de competência do Estado de
origem. 3. Não compete ao STJ examinar dispositivos
constitucionais
para
prequestionamento
visando
à
interposição de recurso extraordinário".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp 1776521/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.924
24/6/2021
/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/3/2025
19/3/2025
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
22/4/2025
DJEN de
.)
29/4/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DO ART. 621 DO
CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação aos dispositivos tidos como violados,
a defesa nem sequer opôs embargos de declaração.
Assim, o mérito dessas teses veiculadas nas razões do
especial não foi analisado pelo Juízo de segundo grau.
Incidem, portanto, os óbices da Súmula n. 282 do STF, que
é observada por esta Corte - "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada".
2. Dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal
que "a revisão dos processos findos será admitida" quando
a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. Conforme posto no acórdão que julgou a revisão
criminal, pela análise do julgado que examinou a apelação
defensiva, a condenação do réu encontrou base no acervo
probatório produzido nos autos, daí não haver que se falar
em eventual contrariedade ao texto legal ou à evidência
dos autos, tampouco que estivesse lastreada em
depoimentos, exame ou documentos comprovadamente
falsos.
4. Para entender-se pela absolvição do recorrente
ou pela desclassificação da conduta, seria necessário o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido
nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível
na via do recurso especial, consoante o enunciado na
Súmula n. 7 do STJ.
5. No tocante à apontada contrariedade ao art. 5o,
LV, da CF, não compete a este Superior Tribunal a análise
de suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo
com o cunho de prequestionamento, por ser matéria
reservada à competência do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.783.825/PB, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
22/4/2025
DJEN de
.)
28/4/2025
Documento eletrônico VDA48166862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:18
Código de Controle do Documento: 381d0e71-145f-4394-b113-ffcbe3163bb4

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INVIABILIDADE.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284
/STF.
NÍTIDA
INTENÇÃO
DE
PROMOVER
O
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional
por esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da
própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
2. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o
seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP.
Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração
ou modificação do decisum embargado. A mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
3. Na espécie, esta Corte Superior, ao não
conhecer do agravo regimental defensivo, com fundamento
na incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 213/219),
assentou que o ora embargante "deixou de demonstrar,
nas razões do regimental, que as razões do agravo teriam,
de fato, atacado pormenorizadamente a incidência dos
óbices alusivos à Súmula n. 7/STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial"(e-STJ fl.
215), se limitando a reiterar o mérito do recurso especial e
a apresentar alegações genéricas (e-STJ fl. 215).
4. Nas razões dos embargos de declaração, por sua
vez, a defesa não demonstrou, de forma clara e objetiva,
em que consiste eventual omissão, contradição ou
obscuridade,
o
que
evidencia
a
deficiência
na
fundamentação impeditiva da exata compreensão da
controvérsia, atraindo para a espécie, por analogia, a
Súmula n. 284/STF.
5. Outrossim, é firme a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de
recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos
autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável
a caracterização de omissão acerca das questões
ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade
recursal. Precedentes.
6. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a
pretensão
da
parte
embargante
de
provocar
o
rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível
com o recurso protocolado.
7. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.765.650/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
15/4/2025
Documento eletrônico VDA48166862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:18
Código de Controle do Documento: 381d0e71-145f-4394-b113-ffcbe3163bb4

Destarte, à luz do mesmo raciocínio empregado nos precedentes acima
colacionados, para se atender ao pleito do ora embargante – afirmando que as
questões constitucionais encontram-se prequestionadas – seria necessário imiscuir-
se em matéria afeta exclusivamente à Excelsa Corte, o que é defeso ao STJ.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48166862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 08:34:18
Código de Controle do Documento: 381d0e71-145f-4394-b113-ffcbe3163bb4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0358028-5
AREsp 2.752.894 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50699798020228240023
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: Z A A DE V
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: Z A A DE V
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449290551470494@
2024/0358028-5 - AREsp 2752894 Petição : 2025/0043977-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:38:50
Código de Controle do Documento: CFB4822F-8A70-4C24-96E7-787F9CA15555